Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015662-43.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): RENAN CASTOLDI e RAMSES VICTOR CASTOLDI
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43739965) interposto por RENAN CASTOLDI, representado por sua genitora MARLI ISABEL TIECHER e RAMSES VICTOR CASTOLDI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40349985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – REJEITADA NO MÉRITO – PROCESSO QUE TRAMITA NO PJE – ART. 1.017, § 5o, CPCP – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE CESSÃO DE RECEBÍVEIS NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS – PREMISSA 4 – MATÉRIA JÁ EXAMINADA E JULGADA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É ônus do devedor comprovar que o crédito executado foi quitado pelo devedor principal. A ausência de documentos hábeis a comprovar a quitação do débito impede a extinção da ação.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Matéria que já foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1011166-05.2018.8.11.0000.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015662-43.2019.8.11.0000. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 50, § 1o e 59 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que existiria “distinção entre crédito com garantia real e crédito com garantia pessoal (...) que concede apenas ao credor com garantia real concordar ou não com a extinção ou alteração dessa garantia votada em assembléia, aprovada, homologada e não recorrida, não concedendo ao credor com garantia pessoal, que é o caso dos autos, concordar individualmente com a extinção ou alteração da garantia pessoal” (id. 43739965 – p. 20).
Aduz, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 35, I, “a”; 41, II, III e §2o; 49, §§ 1o e 2o; 50, §1o ; 58, §1o; 59, §§1o e 2o e 172 de Lei de Recuperação Judicial e inaplicabilidade da súmula 581 do STJ, ao argumento de que seria indevido, in casu, o prosseguimento de execuções contra coobrigados em razão de previsão expressa no Plano de Recuperação nesse sentido. Salienta que seria possível a supressão ou alteração de garantias no plano de Recuperação Judicial votado e aprovado pela assembleia de credores, e que o inconformismo de um credor quirografário não pode invalidar a decisão tomada pelos demais, sob pena de favorecimento deste. Assevera que “a vontade da assembléia de credores da classe quirografária (e não com garantia real) é soberana para a alteração ou supressão da garantia fidejussória devendo ser respeitada indistintamente por todos os credores quirografários, inclusive pelos que aprovaram ou não, ou mesmo os ausentes da assembleia” (id. 43739965 – p. 21).
Sustenta, ainda, contrariedade aos artigos 803 e 924, II e III do Código de Processo Civil, ao argumento que o crédito que deu origem à demanda já teria sido adimplido por meio de cessão de recebíveis, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado.
Efeito suspensivo indeferido no id. 50490970.
Recurso tempestivo (id. 43765481) e devidamente preparado (id. 43886487).
Contrarrazões no id. 53526461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 885/STJ
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 35, I, “a”; 41, II, III e §2o; 49, §§ 1o e 2o; 50, §1o ; 58, §1o; 59, §§1o e 2o e 172 de Lei de Recuperação Judicial e inaplicabilidade da súmula 581 do STJ, sob a assertiva de que seria indevido, in casu, o prosseguimento de execuções contra coobrigados em razão de previsão expressa no Plano de Recuperação nesse sentido. Assevera que “a vontade da assembléia de credores da classe quirografária (e não com garantia real) é soberana para a alteração ou supressão da garantia fidejussória devendo ser respeitada indistintamente por todos os credores quirografários, inclusive pelos que aprovaram ou não, ou mesmo os ausentes da assembleia” (id. 43739965 – p. 21).
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885/STJ) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, salientou:
“Não fosse isso, a matéria relativa a extinção das ações em face dos terceiros solidários ou coobrigados em geral, presente na Premissa 4 do plano de recuperação judicial, foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1011166-05.2018.8.11.0000, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (Resp n. 1.333.349/SP representativo de controvérsia)
Aliás, frisa-se aqui que, embora aprovado o plano de recuperação judicial da devedora principal, ao homologar referido plano, o MM. Magistrado determinou o prosseguimento das execuções em relação aos coobrigados, como consignado no referido recurso.
Nesse caso, ainda que a empresa devedora principal tenha requerido recuperação judicial e que o plano já tenha sido aprovado, isso não impede que haja execução contra o garante, devedor solidário. Realça-se que a obrigação assumida pelos avalistas é autônoma, de sorte que não há impedimento para a execução prosseguir contra eles.”. (id. 40056480) (g.n.)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para a hipótese em debate, ambos os Tribunais entendem que a aprovação do plano de recuperação judicial não impede que haja execução contra os devedores solidários.
Diante desse quadro, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema 885 do STJ, é o caso de inadmissão do Recurso Especial pela incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Ademais, na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado. Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Quanto ao prosseguimento das execuções, o acórdão registra que “a matéria relativa a extinção das ações em face dos terceiros solidários ou coobrigados em geral, presente na Premissa 4 do plano de recuperação judicial, foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1011166-05.2018.8.11.0000 (...)”. Assim, observa-se que os Recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, uma vez que não impugnou a fundamentação acima, no sentido que a matéria já teria sido objeto de debate em recurso diverso, interposto pelos Recorrentes.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há, também, violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 50, § 1o e 59 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que existiria “distinção entre crédito com garantia real e crédito com garantia pessoal (...) que concede apenas ao credor com garantia real concordar ou não com a extinção ou alteração dessa garantia votada em assembléia, aprovada, homologada e não recorrida, não concedendo ao credor com garantia pessoal, que é o caso dos autos, concordar individualmente com a extinção ou alteração da garantia pessoal” (id. 43739965 – p. 20).
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 803 e 924, II e III, do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que o crédito que deu origem à demanda já teria sido adimplido por meio de cessão de recebíveis, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 40056480):
“Conquanto os agravantes afirmem que o valor executado foi quitado por meio de cessão de recebíveis no bojo da recuperação judicial da devedora principal, certo é que a afirmação não encontra respaldo em qualquer documento eficiente e conclusivo de que a dívida fora realmente quitada.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ausência de comprovação do pagamento do débito demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) 3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela validade da CDA considerando que a parte recorrente não demonstrou o pagamento do FGTS, tal como alegado. Assim, para rever tal conclusão, necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via excepcional. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1186037/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII